Tribunal: TCU
Processo: 005.303/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 530001200500656, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 556759, função null, que teve como objeto OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REDE DE DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA BACIA E DO BAIRRO JARDIM CLODOALDO. (no da TCE no sistema: 3136/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6066/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Sueli Alves Aragão (Prefeita no período de 1o/1/2000 a 31/12/2008) e da empresa GM Engenharia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Cacoal (RO) no âmbito do Convênio 656/2005, que teve por objeto a "complementação da rede de drenagem e serviços complementares da bacia e do bairro Jardim Clodoaldo", com vigência de 30/12/2005 a 30/12/2008; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 28/3/2017 (emissão do Parecer Técnico Conclusivo 64/2017, peça 23) e 12/3/2025 (emissão do Relatório de Auditoria da CGU, peça 52); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 59-61) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 62), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 005.303/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Roma Ltda. (01.761.054/0001-32); Sueli Alves Aragão (XXX.474.899-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cacoal (RO). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.